Tribunal: TJBA
Processo: 8082258-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082258-15.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: MARIZE AUGUSTA COSTA e outros Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transação eletrônica não reconhecida pela consumidora, realizada com cartão de crédito emitido pela ré, no valor de R$ 8.600,00. A sentença declarou a nulidade da aquisição, determinou a restituição simples do valor de R$ 1.720,00 efetivamente debitado, e rejeitou o pedido de danos morais e de repetição em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, capaz de ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro ou apenas a restituição simples; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade, conforme preconizado pela Súmula 479 do STJ. 4. A ausência de comprovação de que a operação contestada foi realizada com cartão e senha da autora, bem como a incompatibilidade da transação com seu histórico de consumo, revelam falha na prestação do serviço e justificam a declaração de nulidade da aquisição e a restituição dos valores pagos. 5. Não restando comprovada a má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores indevidamente debitados deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. Verifica-se omissão da instituição financeira ao prosseguir com a cobrança mesmo após a negativa da autora quanto à autenticidade da compra, circunstância que extrapola o mero dissabor e caracteriza lesão à esfera moral da consumidora, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 7. A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a função reparatória e pedagógica da indenização. 8. Os juros de mora sobre o valor da indenização material devem incidir desde a citação, enquanto a correção monetária se aplica desde o desembolso; para os danos morais, os juros incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, por configurarem fortuito interno. 2. A restituição de valores indevidamente debitados deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor. 3. A cobrança reiterada de débito impugnado pelo consumidor, mesmo após comunicação de fraude, configura falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 4. Os juros de mora sobre indenização por dano material incidem desde a citação, e a correção monetária desde o desembolso; para o dano moral, os juros correm da citação e a correção monetária do arbitramento. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362; STJ, EAREsp nº 1.501.756-SC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8082258-15.2020.8.05.0001 em que figuram como apelantes e apelados MARIZE AUGUSTA COSTA e BANCO ITAUCARD S/A Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, e o fazem nos termos do voto da Relatora.